Tribunal: TJMT
Processo: 1041054-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041054-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.939.127/0003-40 (APELANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 20.939.127/0001-88 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA MULLER - CPF: 023.582.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–
ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INÚMERAS VEZES – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERÍODO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SERVIÇO ESSENCIAL – LUCROS CESSANTES – PROVA INSUFICIENTE – DANO MATERIAL E MORAL – PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

Colacionado às notas fiscais a inicial que demonstram a contratação de gerador para fornecer eletricidade à empresa no mesmo período da citada interrupção, mostra-se incontroverso o direito aos danos materiais, eis que devidamente comprovado.

Em relação aos lucros cessantes estes precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário da empresa.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA E OUTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada no1041054-56.2019.8.11.0041, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

Alega que é titular das unidades consumidoras 94922160 e 9492070 geridas pela concessionária de energia requerida e houve queda de energia em 26/06/2019, 04/07/2019, 12/07/2019, ocasionando o aluguel de equipamento para fornecimento de energia.

Assevera que restou demonstrado o ato ilícito e o nexo causal diante as provas colacionadas, por este motivo o ônus da prova deve ser invertida, pois a apelada não demonstrou a força maior para interrupção do serviço.

Requer a reforma da sentença, para ser julgada totalmente procedente a pretensão inicial.

As contrarrazões no Id. 109041966, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Cuida-se de apelação cível interposta por REBOUÇAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA E OUTRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

Pois bem.

A apelante aduz que os fatos relatados na inicial restaram devidamente comprovados, demonstrando a ocorrência de erro na prestação do serviço pela concessionária, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

Extrai-se da inicial que a parte autora relata que nos dias 26/06/2019, 04/07/2019 e 12/07/2019 o fornecimento da energia elétrica foi interrompido sem aviso prévio, e que entrou em contato com a ouvidoria da requerida informando o acontecido.

Informa ainda que no dia 23/07/2019, mais uma vez sem prévia comunicação, os técnicos da empresa requerida foram até o local para manutenção dos cabos e dos transformadores, e novamente houve a interrupção da energia elétrica, no mesmo dia protocolou uma reclamação (n° 314095) na ouvidoria da requerida, questionando sobre a interrupção ocorrida na região, entretanto, a mesma retornou informando que não evidenciaram nenhuma programação de desligamento que afetasse a unidade consumidora.

Para tanto, pugnou pela condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pela empresa Autora no valor de R$1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais) e danos morais a ser fixado pelo juízo, além dos lucros cessantes no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Em razão do pedido de julgamento antecipado da lide, a sentença proferida caminhou no sentido de ausência de provas sobre o que a autora alega, culminando na improcedência dos pedidos.

Ocorre que a própria concessionária apresentou no Id. 109036041 Relatórios de Interrupção, cujo documento aponta que nos dias em que a empresa apelante alega a interrupção de energia, houve, de fato, reparos na rede elétrica e em horário comercial, sendo que não se desincumbiu de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade, seja culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ou fato exclusivo de terceiro.

Ora, é de se esperar da prestadora do serviço público, no desempenho de suas atividades, a observância e a manutenção de medidas hábeis a assegurar a continuidade do fornecimento da energia elétrica, sendo, pois, induvidosa, no caso dos autos, a omissão danosa da concessionária do serviço público.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/15”
(TJMT 00005957320168110028 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Nesse passo, as notas fiscais apresentadas com a inicial demonstram a contratação de gerador para fornecer eletricidade à empresa no mesmo período da citada interrupção, de modo que incontroverso o direito aos danos materiais no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), eis que devidamente comprovado (Ids. 109036016, 109036017, 109036018).

No que diz respeito aos lucros cessantes, não há qualquer prova acerca do que deixou de auferir e, por isso, deve ser mantida a improcedência.

Já em relação aos danos morais, a orientação do STJ é no sentido de que só será possível quando o abalo atingir a honra objetiva da pessoa jurídica – Súmula 227.

Na hipótese dos autos, a interrupção do fornecimento de energia elétrica durante o horário comercial culmina em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial, motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável.

Assim, incontroverso o abalo moral, deve ser fixada a indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), eis que em harmonia com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e em consonância com os parâmetros desta Câmara.

Nesse mesmo sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, é o precedente desta Corte:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL (BAR E RESTAURANTE) – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHAR A ATIVIDADE DURANTE O PERÍODO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – SERVIÇO ESSENCIAL - LUCROS CESSANTES – PROVA SUFICIENTE - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A distribuidora de energia, na qualidade de empresa pública e prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos que cause a terceiros, consoante disposto no artigo 37, § 6o, da CF, excluindo-se, consequentemente, a análise da culpa dos seus agentes.

Comprovado que a interrupção de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora, sábado à noite, período de maior movimento, resultou no seu fechamento e dispensa de clientes, resta evidente a falha na prestação do serviço, atraindo a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária.

Os danos materiais (lucros cessantes) precisam ser devidamente comprovados para que possam ser reparados, ônus do qual se desincumbiu a parte autora por meio do movimento diário emitido pelo contador da empresa.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica no restaurante culminou em evidentes prejuízos que ultrapassam o plano material, atingindo diretamente a sua credibilidade, principalmente diante do constrangimento suportado frente à clientela presente no estabelecimento comercial, motivos estes justificáveis para caracterizar lesão moral indenizável, pelo que deve ser mantida a condenação da concessionária ao pagamento de compensação por dano moral."
(N.U 1001833- 49.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Por essa razão, em que pese o entendimento da Magistrada de primeiro grau no sentido de que o pedido da parte autora pelo julgamento antecipado da lide a obstou de produzir as provas necessárias para comprovar o direito que sustenta, entendo que o caderno processual traz elementos suficientes para a reforma da sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO o recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim condenar a Energisa ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), bem como por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Por decair de parte mínima do pedido, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de Apelação Cível
no
1041054-56.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Rebouças Comércio de Material e Construção Ltda.

Apelada
: Energisa S/A.

Relator
:
Des. Dirceu dos Santos.

V O T O - VISTA

Pedi vista, para melhor análise da questão jurídica tratada no recurso.

Em breve síntese, cuidam-se os autos originários de ação de indenização por danos materiais e moral proposta contra a Energisa S.A, objetivando a condenação da concessionaria ao ressarcimento dos danos materiais, incluindo os lucros cessantes, e dos danos morais suportados pela empresa-autora, decorrente da interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica.

Alegou a parte autora que
nos dias 26.06.19, 29.06.19, 04.07.19 e 132.07.19, o fornecimento da energia elétrica à UC n. 6/949207-5, de titularidade da empresa, foi interrompido pela concessionaria sem aviso prévio, fato que acarretou prejuízos materiais e morais à empresa.

O togado singular julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, por ausência de provas, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação objetivando a reforma da sentença recorrida.

Nas razões recursais sustentou a apelante, a presença dos requisitos da responsabilidade civil objetiva, e pontuou que por força da inversão do ônus da prova, caberia a apelada demonstrar que a interrupção do serviço ocorreu por força maior.

O i. relator, e. Des. Dirceu dos Santos, entendeu que a apelada não logrou em demonstrar prova mínima do alegado, e por tal fundamento, desproveu o recurso de apelação.

Em voto vista, a 1a Vogal, e. Desa Antônia Siqueira Gonçalves, abriu divergência, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, por vislumbrar a omissão danosa da concessionaria de serviço público em proceder a interrupção de energia para reparos na rede elétrica em horário comercial e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais comprovados no valor de R$ 1.950,00

e pelos danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados por ambos os Pares, peço vênia para divergir do i. Relator.

Isto porque, o relatório de interrupção trazido pela própria concessionária de energia na peça defensiva no Id n. 109036041, corrobora que em período subsequente, quais sejam, nos dias

26.06.19
,

29.06.19,

04.07.19, 12.07.19 e 13.07.19,

houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da empresa apelante, durante o horário comercial, sem que fosse demonstrado qualquer fato externo ou culpa do consumidor ou de terceiros,

que justificasse a interrupção

na dispensação

de eletricidade seguidamente,

e despida da notificação prévia do consumidor quanto a necessidade de eventual reparo por ordem técnica ou de segurança na rede elétrica, privando-o do serviço básico e essencial por tempo prolongado,

fato que ensejou na necessidade de contratação pela empresa-apelante de gerador de energia,

afim de amenizar os prejuízos amargados.

Dessa forma, a privação do consumidor dos serviços de energia por razões alheias a sua vontade, sem a previa comunicação, configura dano indenizável.

Logo, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Nesse contexto, a empresa logrou em demonstrar o prejuízo material no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) pela locação de gerador e serviço de mão de obra no ligamento e desligamento do equipamento, conforme notas fiscais de Id n. 109036016,109036017 e 109036018.

Quanto ao dano moral, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante, que foi privado
em diversas ocasiões, por

períodos prologados,

com a interrupção do serviço essencial, reputo, pois, adequado e razoável o valor arbitrado pela e. 1a vogal,

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo
quantum
cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, con
siderando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Por tais fundamentos, acompanho o voto da 1a vogal, apenas ressalvando o valor quanto ao dano material efetivamente comprovado em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

Cuiabá, 16 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022